Tribunal: TJDFT
Processo: 0732343-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALUGUEL. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 150/STJ. APLICAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. PERCENTUAL. PENHORA. LIMITAÇÃO. INVIABILIDADE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. É possível a penhora de créditos relativos a aluguéis de imóveis, quando não demonstrada ser essa a única fonte de renda do devedor, possibilidade prevista no artigo 867, do Código de Processo Civil.
2. A súmula 150, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, preconiza que, nos termos do art. 206, § 5o, I, Código Civil, o prazo para exercer a pretensão executória é de 5 (cinco) anos, sendo este, também, o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim do prazo de suspensão por 1 (um) ano concedido.
3. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. A limitação do percentual da penhora sobre aluguel de imóvel, depende da comprovação nos autos do comprometimento do exercício das atividades da empresa.
5. Recurso conhecido e desprovido.